Tribunal: STF
Processo: HC 235827
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 119.474/SC, assim ementados (eDOCs 36 e 37): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES APÓS A REMESSA DE PEÇAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PELO JUIZ FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DESTE MAGISTRADO. QUESTÃO PREJUDICADA POR TER SIDO RESOLVIDA NO INQUÉRITO 1.252/DF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A relatoria do Inquérito n. 1.252/DF informou que a matéria objeto deste recurso já foi resolvida no âmbito do referido inquérito e, dessa forma, as questões deduzidas no presente recurso ordinário em habeas corpus estão prejudicadas. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. PEDIDO DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DA DECISÃO CONSTANTE DO INQUÉRITO 1.252 EM TRAMITAÇÃO NA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA REQUISITAR A INTEGRA DO REFERIDO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É de conhecimento que o Inquérito 1.252/DF tramita em segredo de justiça e a parte interessada deverá demonstrar interesse e requerer o inteiro teor da decisão que reconheceu a inexistência de conexão nos autos do referido inquérito, em processamento na Corte Especial deste Tribunal Superior e não nesta Turma. 



    2. Dessa forma, deve ser repelida a assertiva de que o recurso ordinário em habeas corpus restou julgado prejudicado por decisão secreta, porquanto esta Turma não possui jurisdição em relação a feitos em tramitação na Corte Especial. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, i) a cassação dos acórdãos proferidos pelo STJ no AgRg no RHC 119.474/SC e AgRg na PET no RHC 119.474/SC, “determinando seu rejulgamento após juntada aos autos da “decisão constante do Inquérito 1.252” invocada para denegar a ordem”; ii) seja declarada “a nulidade da decisão proferida no evento 255 do processo nº 5002028-39.2017.4.04.7200, em trâmite no Juízo Federal de Florianópolis/SC, em razão da incompetência de sua prolatora, bem como das decisões proferidas do evento 255 até a decisão do tribunal competente dispondo sobre conexão e cisão, cabendo ao primeiro grau excluir as provas produzidas por atuação da autoridade judiciária incompetente.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça. Após, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente